Tribunal: TJMT
Processo: 1005309-38.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WELSON DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 013.149.882-71 (REPRESENTANTE), FABIO HENRIQUE REGINATO - CPF: 060.337.699-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - NEGATIVAÇÃO NOS VALORES DE
R$ 91,60 (NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS) E R$ 416,40 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)
- RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE - PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA - VISA A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA QUANTIA DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) - EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES POSTERIORES -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais, em que a parte Autora alega ter sofrido negativação indevida pela Reclamada, desconhecendo os valores negativados.

2. A Reclamada, em sua defesa, alega que os débitos são devidos, não havendo danos a serem indenizados.

3. Todavia, verifico que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito é ilícita, ante a inexistência de vínculo contratual, o que torna indevido o apontamento.

4. Sendo assim, necessário se faz o reconhecimento da majoração dos danos morais, devendo este guardar consonância com a gradação da ofensa sofrida (repercussão na vida econômica do consumidor), bem como com a capacidade econômica do agente causador, sem que isso se torne causa de enriquecimento ilícito e sirva de desestímulo a novas desídias.

5. Contudo, consoante extrato de negativação colacionado, se verifica a existência de 02 (duas) negativações posteriores, qual sejam: R$ 190,27 e R$ 127,45, derivada das empresas Móveis Gazin e Romera Móveis.

6. Outrossim, ante os elementos constantes nos autos, vejo que o dano moral estipulado na sentença está em dissonante com os valores usualmente fixados em situações semelhantes, devendo, pois, ser majorado em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. Reforma da sentença para majorar a condenação a título de dando morais do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais), para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em síntese, narra à parte Recorrente que foi indevidamente inscrita nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida nas quantias de R$ 91,60 (noventa e um reais e sessenta centavos) e R$ 416,40 (quatrocentos e dezesseis reais e quarenta centavos).

Houve sentença parcialmente procedente, da qual transcrevo,
in literis
(id. 31893486):

“(...) Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
WELSON DOS SANTOS RODRIGUES
em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A
para
DECLARAR
a inexistência dos débitos que geraram as negativações do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

INTIME-SE a Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda à exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere aos débitos discutidos nestes autos.
.(...)”.

A presente análise se refere a
RECURSO INOMINADO
, em que a parte Autora insurge, requerendo a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, id. 31893488.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões pugnando seja negado seguimento ao recurso, id. 32020464.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2020